Tribunal: TJDFT
Processo: 0708843-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SPC. SERASA. COBRANÇA DE DÍVIDA QUITADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO PARA ANO MORAL. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPRA DE PRODUTOS. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a excluir o registro da dívida apontada contra a parte autora e a pagar à esta, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 4.000,00.
2. A parte autora argumenta na inicial que seu nome foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito por débito que havia sido pago devidamente.
3. Nas suas razões recursais, o banco afirma que a sentença se revela excessiva e desproporcional, devendo o valor arbitrado para o dano moral ser reduzido. Contrarrazões apresentadas.
4. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade e a extensão do dano, as circunstâncias fáticas e capacidade financeira dos litigantes. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
5. Na fixação do valor da reparação do dano moral devem-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não aviltar o bom senso, não estimular novas transgressões, impedir o enriquecimento ilícito do ofendido e não causar a ruína do culpado.
6. A indenização não deve ser inócua diante da capacidade patrimonial de quem paga e, muito menos, excessiva a ponto de significar o enriquecimento sem causa de quem vai recebê-la.
7. Nesse sentido, o arbitramento da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando seu caráter dissuasório e punitivo. Portanto, impõem-se tal valor pela inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, pelo cartão de crédito de outra instituição bancária bloqueado e pela frustração na tentativa de compra de produtos em razão da inadimplência inscrita de forma indevida.
8. Precedentes: (Acórdão 1341237, 07113995520208070020, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1315310, 07024940320208070007, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no PJe: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1197042, 07025853020198070007, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.